Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-05.2022.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000152-05.2022.8.05.0234 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RYAN DAS NEVES DOS SANTOS Advogado(s): JEFERSON DA CRUZ LIMA, EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR COMPORTAMENTO SUSPEITO. PROVAS IDÔNEAS. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por RYAN DAS NEVES DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix/BA, que o condenou às penas de 10 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão e 788 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A defesa postulou, preliminarmente, a nulidade da prova por ausência de justa causa para a abordagem policial, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de ilegalidade na abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) analisar a suficiência da prova para a condenação pelos crimes imputados; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial é considerada lícita quando fundada em denúncia anônima corroborada por atitudes suspeitas dos abordados e por contexto de intensificação de ações policiais motivadas por guerra entre facções. 4. A denúncia anônima, aliada à tentativa dos passageiros do veículo de se esconderem ao avistarem a viatura, somada ao histórico de disputas entre grupos criminosos na região, configura fundada suspeita nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP, autorizando a busca pessoal e veicular. 5. As provas coligidas – auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares – são harmônicas e suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 6. A versão exculpatória do réu é isolada, desprovida de respaldo probatório e rechaçada por prova técnica e testemunhal idônea, colhida sob o crivo do contraditório. 7. A pena-base foi corretamente exasperada, considerando a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido (crack) e a diversidade de drogas, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06. 8. A reincidência do apelante, comprovada por condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos, impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 9. Constatado erro na fixação da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena foi redimensionada de ofício, nos termos do art. 69 do CP, resultando em pena definitiva de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 789 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial baseada em denúncia anônima corroborada por comportamento suspeito em contexto de disputa entre facções configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e veicular. 2. Os depoimentos de policiais militares são idôneos para fundamentar a condenação quando coerentes entre si e em consonância com demais provas dos autos. 3. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 4. A natureza, a quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 5. É possível o redimensionamento da pena de ofício quando constatado erro material na fixação da pena-base. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 240, §2º, 244 e 386, VII; CP, arts. 59, 61, I e 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 840.319/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.03.2025, DJEN 24.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, rel. Min. Subst. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 932.712/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 961.480/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000152-05.2022.8.05.0234, em que figura, como Apelante, RYAN DAS NEVES DOS SANTOS, e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Apelo, REJEITAR a PRELIMINAR de nulidade, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena do Apelante para 10 (dez) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, cada um fixado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário vigente ao tempo do fato, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 29 de julho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09